Tribunal: STF
Processo: RE 72567
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-21
Data de publicação: 1975-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. COBRANÇA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DOMESTICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO CONTIDO NOS ARTS. 1 E 4 DO DL 75/66.
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM JULGADOS QUE NÃO PERMITEM A AMPLIAÇÃO
DA SENTENÇA EXEQUENDA OU QUE NEGAM A CORREÇÃO MONETÁRIA SEM PREVISÃO
LEGAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.